Tribunal: TJSP
Processo: 1120224-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares – Competência da 2a e 3a Subseções de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, parágrafos 1o e 2o, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça – Não conhecimento, determinada a redistribuição a uma das Câmaras competentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.